Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-47.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora a partir da data do evento danoso.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
Registro: 2020.0000900305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000900-47.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante MARIA RITA CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
VOTO no 36861
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
Comarca: Espirito Santo do Pinhal 2a Vara
Apelante: Maria Rita Custódio (Justiça Gratuita)
Apelado: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010,
do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de
serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma
vez que efetivada indevidamente, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu
na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma
da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00,
com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento e de juros de mora a partir da data do evento
danoso.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/166, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, e
atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por MARIA RITA CUSTÓDIO em
face de LUIZA CRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO para determinar a exclusão do nome da autora do SCPC em
relação ao contrato 0050764860900000, no valor de R$ 705,84. Em consequência,
confirmo a r. decisão de fls. 83/86 e declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbentes
reciprocamente, cada parte arcará com as custas e despesas processuais que houver
despendido, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa na medida da sucumbência, ou seja, a autora pagará ao Patrono da réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
honorários advocatícios de 10% sobre R$19.960,00 e a ré pagará ao Patrono da
autora honorários advocatícios de 10% sobre R$ 705,84, corrigidos monetariamente
pelos índices da tabela prática do E. TJSP a partir da publicação desta e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir do 16o dia após o trânsito em julgado,
observando-se, contudo, que à autora foram concedidos os benefícios da gratuidade
da justiça. Ficam as partes advertidas que a interposição de embargos de declaração
fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes lhes sujeitará ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os
autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Apelação da parte autora (fls. 169/177), sustentando
que: (a) “conforme mencionado nos autos, não mantinha nenhuma relação com a
Apelada e essa, de maneira indevida, negativou o nome da Apelante por um contrato
que ela sequer conhece”; (b) “possuía, no passado, diversas negativações em seu
nome, entretanto, quando da negativação pela Apelada, a Apelante já estava com sua
situação certa, com o nome limpo e sem qualquer restrição”; (c) “não nos parece
crível que a Apelada somente teria tomado conhecimento dos fatos após o
ajuizamento da ação, tendo em vista que ela alega que teria retirado a negativação do
nome da Apelante antes mesmo do ajuizamento da presente ação”.
O recurso foi processado com resposta da parte ré (fls.
186/191), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão
da não observância do disposto no art. 1.010, III, do CPC/2015 e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação da parte autora.
A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que
faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são
pertinentes ao ali decidido.
3. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de condenação da parte ré à indenização por
danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que (i) reconheceu a “inexistência de relação jurídica entre as partes”, (ii) reconheceu
ser “indevida a cobrança” e (iii) determinou “a exclusão do nome da autora do SCPC
em relação ao contrato 0050764860900000, no valor de R$ 705,84”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que (i) reconheceu a “inexistência de relação
jurídica entre as partes”, (ii) reconheceu ser “indevida a cobrança” e (iii) determinou
“a exclusão do nome da autora do SCPC em relação ao contrato 0050764860900000,
no valor de R$ 705,84”.
4.2. Caracterizado o defeito de serviço, consistente em
indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa
do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente
de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
4.3. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
4.3.1.
A
inscrição
indevida
em
cadastro
de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a
demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de
crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp
856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A
simples inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de cheques
sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a
Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ
06/12/2004 p. 335).
4.3.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A prova constante dos autos não permite o
reconhecimento da legitimidade do apontamento preexistente, que é objeto de ação
judicial objetivando o seu cancelamento.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu
indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em
razão da ilícita anotação realizada pela parte ré referente ao débito objeto da
demanda, visto que foram excluídas as outras anotações anteriores àquela que é
objeto da demanda, ao passo que a que é objeto da demanda persistiu, e as outras
inscrições que ainda persistem contra a parte autora foram posteriores à que é objeto
da ação, e ainda não havia sido disponibilizada para consulta nenhuma outra
inscrição senão a que é ora impugnada, conforme revelam os documentos de fls.
132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
Destarte, ausente legítima inscrição preexistente e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
4.3.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
4.3.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
4.3.5. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.045,00.
4.4. Os juros simples de mora incidem a partir da data
do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de
relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000900-47.2019.8.26.0180
5. Provido, em parte, o recurso, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de
verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que
corresponde ao proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a
r. sentença para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da
data deste julgamento, e de juros de mora de 12% ao ano, a partir da data do evento
danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da parte autora efetivada pela ré; e
(b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator